Tribunal: CARF
Processo: 11020.720012/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.720012/2009-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.379 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECEITA DE EXPORTAÇÃO EFETUADA POR EMPRESA COMERCIAL
EXPORTADORA.
A empresa comercial exportadora não pode aproveitar créditos relativos a
insumos nas aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação.
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE
DO STF. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (o
que vincula este Colegiado, a teor do art. 62 § 2o, do RICARF), consideram-se
receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas,
portanto imunes à incidência das contribuições sociais, conforme art. 149, § 2o,
I, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 33/2001.
REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA
Sobre a receita de revenda de produtos constantes dos Anexos I e II da Lei n°
10.485. de 2002, efetuada por pessoa jurídica fabricante das máquinas e
veículos indicados no art. 1° da Lei, serão aplicadas as alíquotas de
contribuições previstas no inciso II do caput de seu art. 3°.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS As devoluções de vendas geram créditos das
contribuições, que comporão a apuração das contribuições devidas, razão pela
qual, no regime não cumulativo, não cabe deduzi-las da receita bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para considerar as variações cambiais ativas como receitas
decorrentes de exportação.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720012/2009-89
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720012/2009-89

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira Duro, Muller Nonato
Cavalcanti
Silva
(suplente
convocado(a)),
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão 04-39.314
- 2a Turma da DRJ/CGE (fl. 405/414):
Trata o processo de manifestação de inconformidade de f. 259, contra o despacho
decisório de f. 225, que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado na
declaração de compensação número 01147.72682.060807.1.5.09-8902, f. 06, relativo a
COFINS Não Cumulativo Exportação do Período de Apuração 01/01/2007 a
31/03/2007, em razão de ajustes nos valores das receitas de exportação de mercadorias
recebidas para esse fim específico; das receitas de variações cambiais ativas; das
receitas de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica; no rateio de devolução
de vendas e de divergência de informações contidas no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais.
O valor do direito creditório pleiteado foi de R$ 2.807.446,11 e o valor deferido foi de
R$ 2.173.903,72.
A ciência do despacho decisório se deu em 29/02/2012, conforme aviso de recebimento
postal de f. 256, e a manifestação de inconformidade de f. 259, cujas razões serão
apreciadas no voto a seguir, foi protocolizada em 09/03/2012, requerendo ao final o
recebimento desta Manifestação em todos os seus efeitos, afastando-se integralmente as
razões de parcial indeferimento dos créditos, homologando-se integralmente as
decorrentes compensações.
Protesta-se pela complementação dos elementos de prova que se entender necessários,
bem como reitera o protesto pela posterior juntada do instrumento de procuração do
advogado subscritor.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECEITA DE EXPORTAÇÃO EFETUADA POR EMPRESA COMERCIAL
EXPORTADORA.
A empresa comercial exportadora não pode aproveitar créditos relativos a insumos nas
aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação.
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS As variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para
efeitos da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido,
da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720012/2009-89

REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA Sobre a
receita de revenda de produtos constantes dos Anexos I e II da Lei n° 10.485. de 2002,
efetuada por pessoa jurídica fabricante das máquinas e veículos indicados no art. 1° da
Lei, serão aplicadas as alíquotas de contribuições previstas no inciso II do caput de seu
art. 3°.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS As devoluções de vendas geram créditos das
contribuições, que comporão a apuração das contribuições devidas, razão pela qual, no
regime não cumulativo, não cabe deduzi-las da receita bruta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado Recurso Voluntário às fls. 430/430, cujos questionamentos serão
analisados no voto.
É o relatório.
Tendo em conta as similaridades, o mesmo relatório será utilizado para os
Processos
no.
11020.720012/2009-89,
11020.919719/2011-65,
11020.919721/2011-34,
11020.919723/2011-23, 11020.919724/2011-78, 11020.919728/2011-56, 11020.919730/2011-
25,
11020.919718/2011-11,
11020.919720/2011-90,
11020.919722/2011-89,
11020.919725/2011-12, 11020.919726/2011-67, 11020.919727/2011-10 e 11020.919729/2011-
09.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido
Analisaremos cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.

1. Receita de exportação efetuada por empresa comercial exportadora
A autoridade fiscal procedeu à exclusão, do valor das receitas de exportações as
correspondentes ao código fiscal de operação CFOP 7.501, que corresponde às operações de
exportação de mercadorias adquiridas especificamente para essa finalidade. Segundo a
Recorrente, essas operações são de exportação e, portanto, seria descabida a exclusão procedida
pela autoridade fiscal.
Concluiu-se na decisão de piso que não assistia razão à Recorrente porque as
receitas decorrentes das de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação não estão sujeitas ao pagamento da contribuição e refere-se ao art. 6o, incisos I, III e §
§1o, 2o, 3oe 4o da Lei no. 10.833, de 2003.
Esclareceu-se na decisão a quo que a legislação mencionada permite a manutenção de
crédito apurado na forma de seu art. 3o da Lei no. 10.833, de 2003 , especificando a forma de sua
utilização pela pessoa jurídica vendedora – que, no presente caso, refere-se àquela que vier a
vender mercadorias a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação.
Dessa forma, quando o fornecedor efetua vendas à empresa comercial exportadora
com o fim de específico de exportação, as receitas correspondentes (auferidas pelo fornecedor)
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720012/2009-89

são desoneradas da incidência da referida contribuição e, portanto, não se faz jus à exclusão
dessa receita pela comercial exportadora.
Não é outro o entendimento que se tem neste CARF, inclusive da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Indicamos algumas decisões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
(...)
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. É expressamente vedado pela
legislação tributária o aproveitamento de crédito da COFINS não cumulativa, calculado
sobre os custos de aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, por parte da comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes
e demais despesas não vinculadas às exportações de produtos próprios.( Acórdão no
9303-009.670 – CSRF / 3a Turma, de 16 de outrubro de 2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMERCIAL EXPORTADORA. CRÉDITO DE PIS NAS RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO. Por expressa vedação do art. 6o, §4o da Lei 10.833/2003 não geram
crédito da não-cumulatividade do PIS em receitas de exportação. (Acórdão no 3003-
000.795 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, de 12 de dezembro de
2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
COMERCIAL EXPORTADORA. CRÉDITO DE PIS NAS RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO. Por expressa vedação legal não poderá creditar-se da não-
cumulatividade do PIS em receitas de exportação. (Acórdão no 3003-000.662 – 3a Seção
de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, de 25 de outubro de 2019)

Diante do exposto, verifica-se que não assiste razão à Recorrente e se propõe
manter o entendimento da decisão recorrida neste ponto.

2. Receitas de variações ativas
Também foram excluídas, no Auto de Infração, o valor das receitas de
exportações, receitas de variações cambiais ativas, com base no artigo 9°, da Lei 9.718 de1988.
A Recorrente defende que tais receitas cambiais são receitas de exportação e, por
esse motivo, não poderiam ser oneradas com a contribuição em pauta.
A decisão de piso segue na mesma esteira do Auto de Infração, concluindo pela
manutenção do entendimento da fiscalização.
No entanto, nesta matéria há orientação jurisprudencial do STF, com repercussão
geral e, portanto, vinculante para este CARF. Reproduzimos trecho do Acórdão no 9303-010.048
– CSRF /3a Turma, cujo entendimento adotamos integralmente:
No mérito (incidência da Cofins sobre as Variações Cambiais Ativas), não cabe mais
discussão a respeito, pois existe decisão vinculante do STF (a teor do art. 62, § 2o, do
RICARF), no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (Relatora Ministra Rosa
Weber, Dje 01/10/2013, transitada em julgado em 14/10/2013), considerando-as como
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720012/2009-89

receitas decorrentes de exportação, portanto imunes, conforme art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 33/2001:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
Dessarte, propõe-se dar provimento ao Recurso Voluntário em relação a esta
matéria.

3. Revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica
Em relação a este item, a Recorrente apresentou afirmações na Manifestação de
Inconformidade que se contradizem com o Recurso Voluntário. Vejamos:
Da Manifestação de Inconformidade (fls. 258/266) constam as seguintes
asseverações (fl. 263/264):
Como se sabe, a referida norma instituiu regime diferenciado de incidência do
PIS/COFINS, para as operações realizadas por produtores e/ou importadores de
veículos e autopeças, de forma a concentrar a incidência às fases iniciais de circulação,
estabelecendo a alíquota de 0% para as fases seguintes, realizadas por atacadistas ou
varejistas.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720012/2009-89

No caso dos autos, a requerente, além de montadora de veículos caminhões, é
fabricante de autopeça (motores).
Desta forma, em se tratando de operações que envolvam autopeças, em face ao
princípio hermenêutico da especialidade, devem ser aplicadas as disposições do artigo
3° da Lei n° 10.485/2002, e não as de seu artigo 1°, como pretendido pela r. Decisão.
Ou seja, se a empresa for apenas montadora de veículos, incidem as regras do artigo 1°.
No entanto, se a empresa, além de montadora, for também produtora de autopeças,
devem ser observadas as regras do artigo 3°. Na hipótese ora examinada, como se
trata de revenda de autopeças, adquiridas em operações que anteriormente se
submeteram ao regramento do inciso I do mesmo artigo 3°, à operação de revenda
aplica-se à alíquota de 0%, razão pela qual não pode ser admitido o procedimento de
"compensação" impropriamente efetuado pela r. Decisão. (grifamos)

No entanto, do Recurso Voluntário constam ponderações em sentido diverso:
A decisão ora recorrida não aceitou a, por assim dizer, divisão das operações da
Recorrente, na medida em que enquadra todas as suas operações como de venda por
fabricante. Entretanto, conforme o art. 127, II do Código Tributário Nacional, os atos e
fatos que dão origem às obrigações tributárias das pessoas jurídicas são considerados
segundo o domicílio fiscal de cada estabelecimento, o qual adquire personalidade
jurídica com a inscrição no CNPJ.
Segundo, ainda, jurisprudência consolidada, para fins tributários, a matriz e as filiais são
considerados estabelecimentos autônomos, com personalidade jurídica distinta.
Posto isto, considere-se que o § 2° do art. 3° da Lei 10.485/02 menciona a redução à
zero relativamente á receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista. Ora,
as operações em discussão se deram em estabelecimento atacadista, voltado ao
abastecimento da rede de concessionárias dos caminhões fabricados por outro
estabelecimento da empresa.
Assim, individualmente considerado o estabelecimento atacadista (CNPJ
02.162.259/0006-79) e não havendo naquele local qualquer operação de
industrialização, o correto enquadramento se dá no referido §2° do art. 3°.
(grifamos)

Portanto, na Manifestação de Inconformidade a Recorrente defende sua posição
de fabricante, mas no Recurso Voluntário afirma o contrário.
Tendo em conta a contradição apresentada, a falta de elementos para afastar uma
afirmação da própria Recorrente considerada na decisão de piso.
Ademais, conforme se verifica no Relatório Fiscal, a própria autuação em relação
às receitas de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica baseou-se em informações
prestadas pela própria Recorrente e de forma incompleta (fls. 230/231):
Pela análise das informações prestadas pelo contribuinte, aduz que a empresa tributou à
alíquota zero as receitas auferidas com as revendas a comerciantes atacadistas ou
varejistas, de autopeças relacionadas nos Anexos 1 e II da Lei no 10.485, de 2002.
Porém, deve-se estar atento a exceção do parágrafo 6o, do artigo 3o, da Lei no 10.485/
2002 que determina a aplicação das alíquotas 2,3% para PIS/Pasep e 10,8% para
COFINS à pessoa jurídica fabricante de máquinas e veículos, relacionados no artigo 10
da Lei 10.485/2002.
(...)
Solicitou a empresa a justificativa dos valores informados nas fichas 7B/17B linha 9
Receita Tributada à alíquota zero - Revenda de Produtos Sujeitos a Tributação
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720012/2009-89

Monofásica, em resposta a empresa alega se tratar de produtos enquadrados no anexo I
e II da lei 10.485/2002, informando, inclusive, que não foram efetuados créditos na
entrada destes produtos.
Com base nas informações prestadas e considerando que a empresa é fabricante dos
produtos relacionados no art. 10 da Lei 10.485/2002, reconstituise a tributação sobre a
receita auferida nas alíquotas 10,8o/o COFINS e 2,3% PIS, bem como, recalcula-se o
crédito relativo a entrada destes produtos nas a i votas 7,6% COFINS e 1,65% PIS.

Contudo, vamos considerar as afirmações constantes do Recurso Voluntário.
Neste, a Recorrente retomou seus argumentos de que o estabelecimento/a filial não tem como
atividade a produção ou industrialização.
Observando a previsão legal, §6°, art. 3°, da Lei n° 10.485, de 2002, não trata de
filial ou estabelecimento, mas de pessoa jurídica. O conceito de estabelecimento, muito bem
evidenciado pela Recorrente em sua peça de Recurso é importante para outras situações em que a
legislação, especialmente do ICMS e do IPI, faz referência especificamente a este. No caso em
pauta, a legislação é muito clara ao fazer menção a “pessoa jurídica”, vejamos:

§ 6oNa hipótese de a pessoa jurídica fabricante dos produtos relacionados no art.
1odesta Lei revender produtos constantes dos Anexos I e II desta Lei, serão aplicadas,
sobre a receita auferida, as alíquotas previstas no inciso II do caput deste artigo.
(grifou-se)
Dessa forma, conclui-se que não assiste razão à Recorrente e se propõe manter o
entendimento da decisão de piso neste aspecto.

4. Rateio de devolução de vendas
A Recorrente adotou o critério de deduzir das receitas de vendas as devoluções,
para o rateio dos custos, despesas e encargos comuns entre as operações de exportação e vendas
no mercado interno.
No Recurso Voluntário a Recorrente pede que sejam consideradas as razões
constantes do item 8 da Manifestação de Inconformidade, onde defende sua posição por meio de
cálculos exemplificativos, mostra que, na sua ausência, o percentual de exportações sobre o total
de vendas seria, a seu ver, indevidamente reduzido.
No entanto, acompanhamos a decisão de piso na conclusão de que, em que pese o
argumentado, não possui razão a interessada.
Isso porque, as vendas canceladas não integram a base de cálculo das
contribuições, sendo deduzidas dentro do próprio mês. Já para devoluções, é prevista a apuração
de créditos, via de regra em meses subsequentes, uma vez que o valor da venda devolvida sofreu
a incidência da contribuição. A base legal deste entendimento, citada na decisão de piso é o
artigo 3o, VIII, da Lei 10.833/2003.
Portanto, conforme se observou na decisão a quo, a possibilidade de
ressarcimento e compensação prevista na Lei 10.833, de 2003, art. 6o, refere-se aos créditos
associados à receita de exportação.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720012/2009-89

Conforme consta da decisão recorrida, os créditos são apurados separadamente,
entre mercado interno e exportação, e a possibilidade de rateio do art. 3o, § 8o combinado com
art. 6o, § 3o da mesma Lei refere-se aos custos, despesas e encargos comuns.
No caso da devolução de venda, concluímos na esteira da decisão da DRJ, o
crédito é específico em relação à contribuição apurada na operação, portanto, decorrente do
mercado interno. São estas as operações, para as quais foi apurada a contribuição, cujas
devoluções são passíveis de creditamento e, portanto, vinculadas diretamente ao mercado
interno.
Portanto, propõe-se manter integralmente o entendimento da decisão de piso neste
ponto.

5. Divergências entre valores informados no DACON e PER/DCOMP
Em relação a essas divergências, a Recorrente informou no Recurso Voluntário
que:
Relativamente às divergências apontadas no item 2.1 VALORES INFORMADOS NO
DACON E PER/DCOMP, a Requerente está concluindo a conciliação dos valores
informados na DACON com os constantes de seus registros contábeis e, caso fique
evidenciada a incorreção dos valores apuradas no procedimento fiscal, acostará as
correspondentes comprovações, em relação às quais não há que falar em preclusão, em
face ao Princípio da Verdade Real.
Caso constate a procedência dos valores, providenciará o
pagamento dos tributos compensados, na proporção da glosa.
Naturalmente que o seu direito de apresentar provas e questionar já se encontra
precluso, de forma que se propõe negar provimento ao Recurso Voluntário neste item.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho dar parcial provimento ao recurso voluntário para
considerar as variações cambiais ativas como receitas decorrentes de exportação.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital